Tribunal: TJDFT
Processo: 0742292-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO COELHO DA SILVA e LUCAS CARVALHO DA SILVA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse. Na origem, processa-se ação de reintegração de posse ajuizada por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A. Ao analisar o pedido liminar, o juízo concedeu parcialmente a tutela provisória, mantendo os réus, ora agravantes, na posse do imóvel, porém advertiu para que a mantivesse nas mesmas condições e sob pena de expedir a ordem de reintegração de posse. A situação do bem foi demonstrada por meio de fotos e vídeos anexados aos autos pelo Oficial de Justiça e por ocasião do cumprimento da diligência. Posteriormente, o autor comunicou ao juízo que os réus estariam prosseguindo com a edificação e teriam alterado a situação da coisa, com a realização de queimada. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo reconheceu o descumprimento da ordem anterior e determinou a expedição do mandado de reintegração de posse. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que detêm a posse mansa e pacífica da área há mais de 20 anos, onde praticam a agricultura familiar. Alegaram que preenchem os requisitos para a prescrição aquisitiva e que a usucapião foi alegada em sede de defesa, porém nenhum dos argumentos teria sido considerado pelo juízo. Por fim, justificaram a alteração no estado de fato, mediante edificação, sob o argumento de que havia necessidade de reparo nas telhas, para propiciar maior segurança e conforto aos moradores. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada. Dispensado o preparo, posto que os recorrentes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, ao decidir o pedido de liminar na ação de reintegração de posse, o juízo indeferiu a pretensão, porém determinou aos réus que conservassem a coisa no estado em que se encontrava e sob pena de determinar a expedição do mandado de reintegração de posse: “Assim, por cautela, DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que cessem as edificações de qualquer tipo realizada na área indicada no croqui de Id 157071388 (coordenadas UTM - X196956 e Y 8265653, sob pena de, em caso de continuidade da obra, de reintegração imediata da autora na posse do bem, sem caução. (...) No momento da diligência, o Sr. Oficial de Justiça deverá fotografar a área e a construção invadida. Esse será o parâmetro para análise do descumprimento desta decisão.” Posteriormente, a agravada comunicou ao juízo a alteração no estado de fato da área e requereu a reintegração de posse nos termos da decisão anterior. Sobreveio a decisão objurgada, nos seguintes termos: “Decisão de referência ao ID 165646093. A parte autora alega que a parte ré descumpriu a determinação de alteração da coisa litigiosa. A alteração pode ser constatada pela colocação de telhas da edificação e aumento da extensão da edificação, datada de 28/07/2023. Em manifestação, a parte ré alega que está inserido no grupo protegido pela constituição de agricultura familiar e que para sua existência requer alterações significativas dentro da pequena propriedade. Pugna pela inspeção judicial da área. Decido. A parte ré foi intimada a não promover a continuidade da edificação ao ID 157984614. Posteriormente, sobreveio aos autos, notícia que a parte ré estava promovendo alteração no estado físico da área com queimadas e escavação de terra. Proferida nova decisão por este Juízo, ao ID 163507247, de modo que, a partir da publicação da referida decisão, qualquer desvirtuamento que prejudicasse a conservação original da propriedade, inclusive da edificação mencionada na decisão de ID 157984614, seria entendida como tentativa de descumprimento da decisão que concedeu a tutela antecipada de ID 163507247. O parâmetro para avaliação da continuidade das obras seriam as fotografias anexadas pelo Oficial de Justiça ao ID 158535437. Ora faço um comparativo ante as fotografias anexadas pelo Oficial de Justiça e pela parte autora ao ID 167263892: (...) Das imagens acima anexadas, verifico que a parte ré promoveu alteração na edificação. Não há necessidade de designação de inspeção judicial para comprovar a alteração. Os argumentos veiculados pela parte ré, de que são necessárias pequenas alterações para continuidade da agricultura familiar, confirmam as alterações realizadas na edificação e na propriedade, não tendo o condão de afastar as edificações realizadas. Outrossim, a irresignação da parte ré acerca da tutela antecipada, em relação ao que foi decidido, deveria ser objeto da via recursal adequada. Desta feita, a parte autora deverá ser reintegrada no imóvel. Assim, determino que a parte ré desocupe a área (coordenadas UTM - X196956 e Y 8265653). Expeça-se mandado de reintegração imediata da posse. Ressalto que na ausência da retirada dos animais, a parte autora será nomeada fiel depositária dos semoventes até decisão de mérito a ser proferida no feito. Os valores dispendidos podem ser objeto de futura ação de cumprimento de sentença. Anoto que cabe a parte autora fornecer os meios necessários ao cumprimento do mandado de reintegração de posse, caso seja necessário a reintegração determinada. Em seguida, os autos devem retornar para decisão de saneamento.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, impõe-se ressaltar que os requisitos para a concessão da tutela possessória são aqueles do art. 561, do Código de Processo Civil, a saber a comprovação: a) da posse anterior; b) do esbulho e; c) da perda da posse. Ao decidir o pedido liminar, o juízo a quo reconheceu não estarem presentes tais requisitos. Essa decisão foi acobertada pela preclusão. Ao exame da decisão agravada, constata-se que o juízo determinou a inversão da posse e, consequentemente, a expedição do mandado de reintegração, como sanção, ou seja, tão somente pela suposta alteração do estado de fato das coisas. Importa ressaltar que o sistema jurídico prevê instrumento específico para garantir a eficácia das decisões judiciais, conforme se extrai do art. 77, IV, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Portanto, diante de remédio processual específico para a hipótese em comento e da possibilidade de a parte responder civil e criminalmente, sofrer multa (§2o) e ainda se obrigada a desfazer a alteração ou por terceiro às suas custas, não há fundamento legal para a inversão da posse sem que estejam comprovados os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. A presente decisão não impede que, diante de eventual descumprimento das decisões judiciais, o juízo imponha as penalidades adequadas, em especial aquelas previstas no art. 77, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator